Tribunal: TJSP
Processo: 2053937-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À PENHORA – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE PARA O MANEJO DOS EMBARGOS – AGRAVANTE QUE ADMITE TER VENDIDO O BEM À TERCEIRO – UMA VEZ ALIENADO O BEM, FALTA LEGITIMIDADE À RECORRENTE PARA DEFENDER DIREITOS SOBRE ELE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2053937-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
AGROSETA – AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO TAVARES LTDA, é agravada
IRACILDES FERNANDES CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053937-90.2020.8.26.0000 -Voto no 32320 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2053937-90.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA CÍVEL
Juiz : Paulo Marcos Vieira
Ação : Execução de alimentos
Agravante : AGROSETA
AGROPECUÁRIA
SEBASTIÃO
TAVARES LTDA
Agravada : IRACILDES FERNANDES CASTILHO
VOTO no 32320
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À PENHORA
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE
PARA O MANEJO DOS EMBARGOS AGRAVANTE QUE
ADMITE TER VENDIDO O BEM À TERCEIRO UMA
VEZ ALIENADO O BEM, FALTA LEGITIMIDADE À
RECORRENTE PARA DEFENDER DIREITOS SOBRE ELE
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 15/17, que nos autos do cumprimento de sentença,
rejeitou os embargos à penhora opostos pela agravante, mantendo-se a
penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 110.078, junto ao 2o
Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto.
Sustenta a agravante, em síntese, que o referido imóvel foi
vendido em 18/01/2010 para CP Cidade Planejada Ltda. Pondera que,
por não ser mais proprietária do bem, a penhora não pode subsistir,
porque causará prejuízos irreparáveis ao promissário comprador do
imóvel, terceiro de boa-fé. Requer seja dado provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053937-90.2020.8.26.0000 -Voto no 32320 – FRL
3
modificando-se a decisão combatida, com a concessão de efeito
suspensivo.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Preliminarmente, necessário esclarecer que a decisão que
rejeita os embargos à penhora, com o regular prosseguimento do
cumprimento de sentença, desafia o recurso de agravo de instrumento.
Feita essa consideração, passo ao exame do recurso.
A própria recorrente admite, em suas razões recursais, ter
vendido o imóvel a terceiro de boa-fé.
Entendo, portanto, que deve ser mantida a decisão
combatida, em razão do acerto de sua fundamentação, a qual passo a
reproduzir: “(...) Ademais, a máxima orientadora do direito pátrio quer
na esfera material, quer na processual, é de que a
executada/embargante não tem legitimidade para se opor a penhora
que atinge bem de terceiro, pois ninguém pode pleitear em nome
próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053937-90.2020.8.26.0000 -Voto no 32320 – FRL
4
artigo 18 do CPC. Veja-se a jurisprudência deste E. Tribunal: “Ação
de rescisão contratual Cumprimento de sentença - Penhora de
imóvel
Alegação o imóvel compromissado à venda antes do
ajuizamento da ação Ilegitimidade do executado para defender
direito alheio em nome próprio Recurso improvido”. (TJ-SP - AI:
20766388420168260000SP 2076638-84.2016.8.26.0000, Relator:
Eduardo Sá Pinto Sandeville, Data de Julgamento: 11/08/2016, 6a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2016).
Em outras palavras, uma vez que o imóvel foi vendido a
terceiro, saindo, portanto, da esfera de disponibilidade da recorrente,
não há legitimidade para reclamar direito de terceiro (CP Cidade
Planejada Ltda), o qual teria legitimidade, pelas vias próprias para
reclamá-los.
Por derradeiro, para se evitar a oposição de embargos
declaratórios visando meramente ao prequestionamento, e para
viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional
deduzida nos autos, tendo as questões relacionadas à controvérsia
sido devidamente apreciadas por este julgador, ainda que não tenha
ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou
dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a
conclusão adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053937-90.2020.8.26.0000 -Voto no 32320 – FRL
5
Ante o exposto, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, ratifica-se a r. decisão
monocrática e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator